Tribunal: STF
Processo: RE 1488341
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, interposto pelo Município de Riacho de Santana/RN, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que negou provimento à apelação interposta pelo Município recorrente, a fim de não reconhecer sua legitimidade para executar título judicial originado de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal de São Paulo.



    Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta que o acórdão do TRF5 viola os artigos 127 e 129, IX, da Constituição Federal, ao negar a legitimidade do município para promover a execução de valores reconhecidos em decisão judicial obtida em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal, cujo objetivo era o ressarcimento de verbas do FUNDEF não repassadas adequadamente pela União. Defende que o município, enquanto beneficiário indireto dos recursos do fundo, é parte legítima para a execução do título judicial.



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso merece provimento.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que os municípios possuem legitimidade para executar sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, desde que haja reflexos diretos ou indiretos sobre seus interesses, como é o caso dos recursos do FUNDEF.



    Nesse sentido, a decisão deste Tribunal no ARE 1484815 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, afirmou expressamente a legitimidade dos municípios para executar sentenças coletivas relativas ao ressarcimento de verbas do FUNDEF, mesmo quando estas verbas foram inicialmente direcionadas ao fundo estadual:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESSARCIMENTO DE DIFERENÇAS DO FUNDEF. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO PARA EXECUTAR TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, nas quais se registrou que tanto o Ministério Público Federal, como os Municípios, detêm legitimidade para a execução de sentença coletiva proferida em ação civil pública relativa a verbas do FUNDEF. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1484815 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 20.6.2024)



    Portanto, o acórdão recorrido, ao afirmar que o município não tem legitimidade ativa, contrariou a jurisprudência desta Corte, que admite a execução de decisões judiciais coletivas por municípios, especialmente quando tais decisões tratam de matérias financeiras relacionadas ao federalismo fiscal e ao direito à educação, ambos de relevância constitucional.



    Diante disso, impõe-se o reconhecimento da legitimidade do Município de Riacho de Santana/RN para promover a execução do título judicial proveniente da Ação Civil Pública em questão.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a legitimidade do Município de Riacho de Santana/RN e determinar o prosseguimento do cumprimento individual da sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente